Tribunal: TJMT
Processo: 0003073-85.2016.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por VG TRANSPORTES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, contra a decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
A embargante aduz a ocorrência de omissão, ao fundamento de que o aresto não enfrentou todas as teses capazes de infirmar a conclusão adotada, mais especificamente a inatividade da pessoa jurídica e a ausência de faturamento, elementos que evidenciariam a insuficiência financeira que determina a concessão da gratuidade judiciária.
Contrarrazões pelo não provimento do recurso.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
Como cediço, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC), o que, a toda evidência, abrange o dever de enfrentamento das teses capazes de infirmar o entendimento adotado na decisão impugnada (art. 489, §1o, IX do CPC).
No presente caso, é de ser reconhecida a omissão alegada pela embargante, considerando que o aresto deixou de considerar os documentos que indicam o longo período de inatividade da pessoa jurídica e a ausência de faturamento, o que demonstra a insuficiência financeira e, por consequência, o direito à assistência judiciária gratuita.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - EMBARGADO QUE DISCORDA DA CONCESSÃO - INATIVIDADE DA EMPRESA POSTULANTE COMPROVADA - PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR - IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A circunstância de a parte ser patrocinada por advogado particular não constitui, por si só, causa ao indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, porque tal não induz capacidade financeira. Possível a concessão de AJG à pessoa jurídica, cuja medida, por se tratar de medida excepcional, necessário restar cabalmente demonstrada a impossibilidade financeira da empresa de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios que, no caso, fez prova de sua necessidade, na medida em que se encontra inativa.”
(N.U 0047845-60.2014.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 16/06/2014)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhe efeitos infringentes para deferir a assistência judiciária gratuita em sede recursal.
Findo o prazo recursal, devolvam-se os autos em conclusão para a análise do recurso de apelação.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.